Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIVIA GRAZIELLE GONÇALVES ARAUJO (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0704306-30.2022.8.07.0001 proposta contra BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), que indeferiu a antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID 116046833 dos autos de origem): (...) Sem me antecipar no mérito da demanda, mas com base apenas nos elementos indiciários até então produzidos, verifico não ser caso de deferimento da tutela provisória. Em primeiro lugar porque a pretensão autoral parece se amoldar ao vetado artigo 54-E do CDC, que apresentava o seguinte texto: "Nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolva autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito." Mais que isso, a proposta de pagamento não parece respeitar os parâmetros do artigo 104-B do CDC, já que relata uma dívida de R$ 132.235,75 e aponta um pagamento parcelado que alcançaria apenas a quantia de R$ 55.500,30, ou seja, sequer haveria pagamento do valor principal. O objetivo da Lei não é forçar um perdão da dívida, mas repactuá-la quando possível, se não for possível certamente a saída legal seria a insolvência civil. Logo, não vislumbro probabilidade no direito autoral, nesse momento. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Cite-se o réu através do Pje. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada no Juízo da 19a Vara Cível, como autorizado pelo artigo 104-A do CDC. (...) Em suas razões recursais (ID 33251269), a agravante diz que a decisão agravada está em desacordo com os ditames contidos na Constituição Federal e com os dispositivos dos art. 54-A e art. 104-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que “recebe conforme contracheque anexo, a quantia bruta de R$ 5.525,98 (cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), porém, desse valor está sendo descontando mediante empréstimo consignado o valor de R$ 4.011,28 (quatro mil onze reais e vinte e oito centavos), sobrando portanto apenas R$ 1.514,70 ( um mil quinhentos e quatorze reais e setenta centavos) depositados em conta.” (ID 33251269 – Pág. 5) Alega que o agravado ainda debita o valor total de R$1.534,50 (mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) diretamente de sua conta corrente, em razão de empréstimos, comprometendo, assim, 100% (cem por cento) de sua remuneração, de forma a violar seu mínimo existencial e a sua dignidade, nos termos do art. 6o, IX, artigo 54-A, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que o estado de superendividamento que se encontra é culpa do agravado, que lhe concedeu empréstimos indiscriminadamente, sem se preocupar com sua capacidade de pagamento. Defende que “o Superior Tribunal de Justiça há mais de 10 anos entende que as parcelas dos empréstimos, ainda que debitados em conta corrente, devem ser limitadas a 30% da remuneração líquida do servidor publico. No mesmo sentido, com o advento da Lei 14.181/2021, assegurou ao consumidor superendividado o direito a repactuação de suas dívidas a fim de preservar o seu mínimo existencial, o qual deve ser considerado como 70% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios.” (ID 33251269 – Pág. 10) Assevera que o princípio da autonomia da vontade, instituído no Código de Defesa do Consumidor, é um norteador dos contratos, entretanto, deve prevalecer às normas de ordem pública em detrimento dos interesses individuais. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para limitar o desconto dos empréstimos em 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 115286820 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão apenas parcial da liminar. Isso porque, as limitações de descontos de empréstimos em 30% (trinta por cento) albergadas pela legislação (artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos) são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados na folha de pagamento, não alcançando os diversos contratos de mútuo feneratício que são livremente contratados pelo mutuário e debitados diretamente em sua conta corrente. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITE LEGAL OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a demandante pretende limitar a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos os descontos procedidos no seu contracheque e na sua conta corrente, decorrentes de todos os contratos de mútuo celebrados com as instituições financeiras rés. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer a pretendida limitação, por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece a própria capacidade de endividamento. Precedentes. 3. A autora, ao celebrar contrato de mútuo bancário, com débito diretamente de sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. Ademais, as provas coligidas aos autos não demonstraram (art. 373, inc. I, do CPC) ter havido descontos de parcelas de crédito consignado em valor superior ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos recebidos pela postulante. 4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes em conta bancária, mas se refere a modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1312168, 07040494420188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, ao que consta dos autos de origem (ID 115108933), a agravante possui empréstimos consignados diretamente em sua conta corrente, no valor total de R$1.534,20 (mil quinhentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), espécie de mútuo feneratício sobre o qual não incide a limitação de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta. Quanto aos empréstimos consignados diretamente na folha de pagamento, vejo que a remuneração bruta da agravante, depois de abatidos os descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda), é de R$4.548,78 (quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), portanto, respeitada a limitação legal de 30% (trinta por cento), o valor dessa modalidade de empréstimo não pode superar a quantia de R$1.365,63 (mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Não obstante, o contracheque da agravante demonstra que os empréstimos consignados atingem o valor total de R$1.610,37 (mil seiscentos e dez reais e trinta e sete centavos), o que corresponde a 35,40% (trinta e cinco vírgula quarenta por cento) de sua remuneração líquida (ID 115108932 dos autos de origem). Assim, tendo em vista que os descontos em folha de pagamento da agravante, no importe total de R$1.610,37 (mil seiscentos e dez reais e trinta e sete centavos), ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, vejo presente a probabilidade do direito. Ademais, vejo presente o perigo de dano, uma vez que se trata de descontos referentes à verba de natureza alimentar, que é indispensável à sobrevivência da parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado limite o valor do desconto dos empréstimos consignados em folha de pagamento da agravante, em apenas 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.